Tribunal: TJBA
Processo: 8020217-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020217-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACIVA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). OMISSÃO CONSTATADA. ANÁLISE SOB O PRISMA DO TEMA REPETITIVO 1.017 E DA SÚMULA 85 DO STJ. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXAME DO MÉRITO COM BASE NA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, DO CPC). PARIDADE REMUNERATÓRIA INTEGRAL ASSEGURADA. NATUREZA GERAL DA GRATIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança por decadência, considerando o lapso temporal de 34 anos transcorrido entre o ato de concessão de aposentadoria de professora estadual e a impetração da ação mandamental que pleiteia a incorporação da Gratificação de Estímulo por Atividade de Classe (GEAC). II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (a) se a ausência de pagamento da GEAC aos proventos de professora inativa com direito à paridade constitucional caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a decadência da impetração e a prescrição do fundo de direito; (b) se houve ocorrência de prescrição intercorrente; e (c) se a GEAC possui caráter de vantagem geral extensível aos inativos beneficiados pela regra da paridade remuneratória integral. III. Razões de decidir 3. Omissão configurada. Aplicação do Tema Repetitivo 1.017 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que o ato de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito de vantagens não concedidas na atividade, exigindo-se inequívoco e expresso indeferimento da pretensão na via administrativa para a deflagração da prescrição de fundo. 4. A supressão continuada de vantagem pecuniária devida a inativo com paridade configura conduta omissiva de trato sucessivo que se renova mensalmente, o que afasta o reconhecimento de decadência da impetração do remédio constitucional, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ para atingir apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 5. Inocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista o trâmite processual regular e a ausência de qualquer período de paralisação ou de inércia atribuível à parte autora no curso da marcha processual. 6. No mérito, com fulcro na causa madura, constata-se que a Impetrante inativou-se em 04/05/1989, com direito à paridade integral remuneratória nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 7. A Gratificação de Estímulo por Atividade de Classe (GEAC) possui caráter genérico, porquanto estendida pelas Leis Estaduais nº 13.188/2014 e nº 14.187/2020 a diversas categorias do magistério que não se encontram em efetiva regência (docentes em projetos pedagógicos, diretores e vice-diretores), descaracterizando sua suposta natureza propter laborem e autorizando a sua extensão aos proventos de inatividade. 8. O percentual da gratificação deve ser fixado em 31,18% sobre o vencimento básico, correspondente à carga horária integral de 40 horas semanais desempenhada na atividade pela servidora aposentada. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a decadência e, no mérito do mandado de segurança, conceder a segurança postulada para determinar a implantação da GEAC no percentual de 31,18%, com pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração corrigidas nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Teses jurídicas de julgamento: "1. O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento de vantagens não concedidas na atividade, renovando-se a lesão de trato sucessivo a cada mês de pagamento incorreto dos proventos na hipótese de omissão continuada." "2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui caráter de vantagem geral e deve ser estendida aos professores inativos que fazem jus à paridade constitucional, no percentual correspondente à carga horária desempenhada na atividade." Referências: Dispositivos legais: Constituição Federal/1988, art. 40, § 8º; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º, e art. 1.022; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º. Precedentes vinculantes: STJ, Súmula 85; STJ, Tema Repetitivo 1.017 (REsp 1.783.975/RS); STF, RE 596.692/MT (Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8020217-39.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante, JACIVA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA e, como embargados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para afastar a prejudicial de decadência reconhecida e, no mérito do mandado de segurança, CONCEDER A SEGURANÇA para implantar a Gratificação de Estímulo por Atividade de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da Impetrante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05